Tribunal: TJSP
Processo: 1006264-51.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Dúvida - Registro de Imóveis - Negativa de registro de instrumento particular de confissão de dívida garantido por alienação fiduciária - Exigência de assinaturas eletrônicas qualificadas de todos os signatários.

Exame do título de acordo com norma vigente ao tempo da prenotação - Princípio tempus regit actum - Assinatura eletrônica qualificada necessária para atos de transferência e registro

Ementa:
Dúvida - Registro de Imóveis - Negativa de registro de instrumento particular de confissão de dívida garantido por alienação fiduciária - Exigência de assinaturas eletrônicas qualificadas de todos os signatários.

Exame do título de acordo com norma vigente ao tempo da prenotação - Princípio tempus regit actum - Assinatura eletrônica qualificada necessária para atos de transferência e registro de bens imóveis, ou seja, para todos os atos de constituição, modificação e extinção de direitos reais sobre imóveis.

Lei n. 14.063/2020 e Código Nacional de Normas.

Recurso a que se nega provimento.